Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720492-59.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDERICIO XAVIER DE ALMEIDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Valdericio Xavier de Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelante ocupa o polo passivo da ação de busca e apreensão proposta por Banco Itaucard S.A.. A sentença acolheu o pedido formulado na petição inicial e declarou a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo objeto da demanda em nome da apelada. A apelação foi interposta desacompanhada da comprovação de recolhimento do preparo (id 32772393), que foi juntada posteriormente de forma simples (id 32772397). O apelante foi intimado para realizar o preparo em dobro (id 32855018). O prazo para o recolhimento em dobro encerrou-se sem que o apelante se manifestasse (id 33243900). É o relatório. O recurso de apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo em sobro conforme determinado. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Não houve a comprovação do preparo do recurso no ato da sua interposição. O apelante protocolizou sua apelação no dia 25 de janeiro de 2022 (id 32772393). Ocorre que, a Guia de Custas e Emolumentos foi emitida, paga e juntada aos autos apenas no dia 26 de janeiro de 2022 (id 32772397). Oportunizado o pagamento em dobro, conforme disciplinado no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o apelante não se manifestou. Impende acrescentar que, mesmo que tenha sido efetuado o pagamento dentro do prazo, o que é judicialmente relevante é a comprovação nos autos do referido recolhimento, realizado no momento devido. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido.[1] O apelante, além de não comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, descumpriu o comando de efetuar o preparo em dobro e sequer se manifestou nos autos. A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo no momento de sua interposição. Reputa-se deserto o recurso quando não demonstrado o recolhimento do preparo no momento da interposição, bem como não efetuado o preparo em dobro quanto oportunizado. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão n. 1252051, processo n. 07079124220178070001. Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.5.2020, publicado no DJe: 8.6.2020.